Tribunal: TJDFT
Processo: 0700302-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700302-16.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESTILLAC &amp; ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS, RONALDO BEZERRA OLIVEIRA DESPACHO Intime-se o agravante-devedor para se manifestar sobre o documento juntado pelos agravados, em contrarrazões (id. 43158095). Brasília - DF, 27 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora